Tribunal: TJMT
Processo: 1017290-48.2025.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017290-48.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KLEBER NEVES DOS SANTOS - CPF: 034.456.351-02 (RECORRENTE), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), ELZA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 037.541.371-58 (RECORRIDO), KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA - CPF: 046.286.731-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAR. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que rejeitou a queixa-crime e declarou extinta a punibilidade, em razão da decadência do direito de representação, motivada pela irregularidade na representação processual, consistente na ausência de procuração com poderes especiais e na falta de capacidade postulatória do querelante.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de poderes especiais na procuração compromete a validade da queixa-crime; (
ii
) definir se é possível sanar a irregularidade após o prazo decadencial; (
iii
) estabelecer se a posterior regularização da inscrição profissional do advogado convalida atos praticados sem capacidade postulatória.

III. Razões de decidir:

1. A ação penal privada exige o cumprimento rigoroso das condições de procedibilidade, sendo indispensável procuração com poderes especiais, mencionando expressamente o fato criminoso (art. 44, CPP).

2. Procuração genérica, sem a descrição do fato, configura vício insanável que impede o prosseguimento regular da ação penal privada.

3. O saneamento de vícios de representação processual deve ocorrer dentro do prazo decadencial de seis meses (
arts
. 38, CPP e 103, CP), não sendo admitida regularização posterior.

4. A prática de atos processuais por advogado com inscrição suspensa gera nulidade absoluta, insuscetível de convalidação retroativa.

5. A regularização posterior da inscrição profissional não afasta a decadência já consumada, sob pena de violação da segurança jurídica e do caráter peremptório do prazo decadencial.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

IV. Tese de julgamento:
1. A procuração para ajuizamento de queixa-crime deve conter poderes especiais e mencionar expressamente o fato criminoso, sob pena de invalidade da ação penal privada. 2. A regularização da representação processual deve ocorrer dentro do prazo decadencial de seis meses, sendo inviável saneamento posterior. 3. Atos processuais praticados por advogado com inscrição suspensa são nulos e não podem ser convalidados retroativamente. 4. O prazo decadencial na ação penal privada é peremptório, não admitindo interrupção, suspensão ou prorrogação.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 103 e 107, IV; CPP,
arts
. 38, 44 e 568; Lei nº 8.906/94, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp n. 1.673.988/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 22/05/2018; TJ-MT, Apelação Criminal n. 1043239-22.2021.8.11.0001, j. 27/08/2024; TJ-MT, Apelação Criminal n. 0006452-61.2019.8.11.0007, j. 28/02/
2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Kleber Neves dos
Santos em face da sentença terminativa prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Rondonópolis (MT), que rejeitou a queixa-crime por ele ajuizada contra Elza
Fernandes dos Santos e, por conseguinte, declarou extinta a punibilidade desta em razão
da decadência, com esteio no art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal,
c
.
c
.
o art.
107, inciso IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais o recorrente sustenta a inocorrência de
decadência, argumentando que o seu comparecimento pessoal à audiência de
conciliação do art. 520 do CPP, ocorrida em data anterior ao termo final do prazo
decadencial, operou a ratificação tácita dos atos processuais e do próprio mandato,
suprindo as exigências do art. 44 do CPP à luz do princípio da instrumentalidade das
formas e do art. 568 do CPP.

Em contrarrazões, a recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso,
asseverando a peremptoriedade do prazo decadencial e a impossibilidade de mitigação
formal em sede de ação penal privada.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador
de Justiça
José de Medeiros
,

opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se
incólume
a decisão objurgada (Id.
372620354
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.

Consta dos autos que, na peça acusatória, o querelante atribuiu à querelada a prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria, nos termos dos
arts
. 138, 139 e 140, c/c art. 141, inciso III e § 2º, todos do Código Penal, sob a alegação de que a querelada teria veiculado postagens e vídeos em redes sociais, atingindo a honra e a imagem pública do querelante. Os supostos delitos teriam ocorrido em 13 de junho de 2025.

A inicial foi instruída com procuração conferindo poderes gerais. Remetidos os autos ao CEJUSC, realizou-se audiência de tentativa de retratação, nos termos do art. 520 do CPP, em 24 de outubro de 2025, ato no qual o querelante participou pessoalmente por videoconferência. A tentativa de conciliação não obteve êxito.

Manifestou-se
,
o Ministério Público
,

opinando pela rejeição da queixa-crime, em razão de vício insanável de representação processual, decorrente do transcurso do prazo decadencial e da ausência de procuração com os requisitos previstos no art. 44 do CPP.

O juízo singular acolheu integralmente o parecer ministerial e extinguiu a punibilidade em 11 de fevereiro de 2026. Destaca-se, nesse contexto, o disposto no art. 44 do Código de Processo Penal, que exige que a queixa-crime seja instruída com procuração outorgando poderes especiais, com menção expressa ao fato criminoso.

No caso concreto verifica-se que a
inicial acusatória
foi instruída apenas com procuração conferindo poderes gerais para o foro (cláusula ad judicia), sem qualquer narrativa dos fatos, sem referência aos acontecimentos de 13 de junho de 2025 e sem indicação dos dispositivos penais supostamente violados (
arts
. 138, 139 e 140 do Código Penal).

Considerando a ocorrência dos fatos em 13 de junho de 2025 e o conhecimento imediato da autoria pelo querelante, o termo final para o exercício do direito de queixa e para a regularização dos pressupostos legais expirou em 12 de dezembro de 2025. A análise dos autos evidencia que, até a mencionada data, não foi juntada procuração apta a conferir os poderes especiais exigidos.

Nesse sentido entende este e. TJMT:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. ADVOGADO COM INSCRIÇÃO SUSPENSA NA OAB. NÃO SANEAMENTO NO PRAZO DECADENCIAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou extinta a punibilidade em ação penal privada, em razão do reconhecimento da decadência do direito de queixa, sob o fundamento de irregularidade na representação processual, consistente na ausência de procuração com poderes específicos e na falta de capacidade postulatória do querelante, que subscreveu a queixa-crime enquanto estava com inscrição suspensa na OAB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de poderes específicos na procuração configura vício capaz de invalidar a queixa-crime; (
ii
) estabelecer se tal irregularidade pode ser sanada após o prazo decadencial; (
iii
) determinar se a posterior regularização da inscrição profissional do querelante convalida atos praticados sem capacidade postulatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação penal privada exige o cumprimento rigoroso das condições de procedibilidade, sendo indispensável procuração com poderes especiais, contendo menção ao fato criminoso, nos termos do art. 44 do CPP, cuja inobservância compromete a validade da queixa-crime.

A apresentação de instrumento de mandato genérico, desacompanhado da descrição do fato criminoso, configura vício de representação processual que impede o regular prosseguimento da ação penal privada.

O saneamento de vícios de representação processual deve ocorrer dentro do prazo decadencial de seis meses, previsto nos
arts
. 38 do CPP e 103 do CP, não sendo admitida regularização posterior.

O decurso do prazo decadencial sem a regularização da representação implica extinção do direito de queixa, sendo inaplicável qualquer hipótese de prorrogação ou convalidação extemporânea.

A ausência de capacidade postulatória, decorrente da suspensão da inscrição do advogado na OAB, torna nulos os atos praticados, nos termos do art. 4º da Lei nº 8.906/94, inexistindo possibilidade de convalidação retroativa.

A regularização posterior da situação profissional não possui efeito retroativo e não afasta a decadência já consumada, sob pena de violação à segurança jurídica e à natureza peremptória do prazo decadencial penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A procuração para oferecimento de queixa-crime deve conter poderes especiais com menção ao fato criminoso, sob pena de invalidade da ação penal privada. 2. A regularização da representação processual deve ocorrer dentro do prazo decadencial de seis meses, sendo inviável o saneamento posterior.
3. A prática de atos processuais por advogado com inscrição suspensa na OAB gera nulidade absoluta, insuscetível de convalidação retroativa. 4. O prazo decadencial na ação penal privada é peremptório e não admite interrupção, suspensão ou prorrogação.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 103 e 107, IV; CPP,
arts
. 38, 44 e 568; Lei nº 8.906/94, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp n. 1.673.988/SP, rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 22/05/2018; TJ-MT, Apelação Criminal n. 1043239-22.2021.8.11.0001, j. 27/08/2024; TJ-MT, Apelação Criminal n. 0006452-61.2019.8.11.0007, j. 28/02/2023.

(N.U 1075178-49.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CRIMINAL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026) (grifos meus).

Ante o exposto,
em consonância com parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso d
e

Kleber Neves dos Santos
, mantendo
incólume
a decisão de primeiro grau que rejeitou a denúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026